Tribunal: TJBA
Processo: 0305221-65.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0305221-65.2014.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Romero Eduardo Almeida dos Santos

Advogado(s): ADEMIR TEIXERA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006).
RECEPTAÇÃO
(ART. 180 CP). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR TORTURA. AGRESSÕES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
PRESCINDIBILIDADE.
NARRATIVA DA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO EM NENHUMA PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE CORROBORAM COM AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA
INSTRUÇÃO.
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDO. OPERADA A PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 180 E 304 DO CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA PREJUDICADO.
RECURSO
CONHECID
O
, PRELIMINAR REJEITA
DA
E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVID
O
.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROMERO EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS
, qualificados nos autos, por intermédio do advogado Bel. Ademir Teixeira de Melo (OAB/BA 63.591), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou, respectivamente, às penas de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 180 do Código Penal e art. 304 do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

II –
Consoante se extrai da exordial acusatória, no dia 27 de maio de 2014, por volta das 22h42min., na Rua Emiliano Zapata, no bairro Nova Vitória, em Camaçari, o denunciado foi preso em flagrante por prepostos da polícia militar, por ser flagrado cometendo cos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e nos artigos 180, 304 e 307 do CP.

III –
A Defesa pleiteia,
a)
preliminarmente, a absolvição do réu, uma vez que as provas teriam sido obtidas a partir de tortura;
b)
a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, com base na ausência de autoria;
c)
subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena atinente ao crime de tráfico de drogas,
d)
o reconhecimento da prescrição em relação aos delitos previstos nos arts. 180,
caput
, e 304 CP;
e)
subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa e o consequente reconhecimento da prescrição.

IV –

Preliminarmente, a defesa suscita supostas agressões provocadas pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Para tanto, o apelo defensivo se fundamenta, precipuamente, na ausência do laudo de lesões corporais do réu. De fato, impende destacar que a ausência do exame de corpo de delito realizado pelo réu constitui omissão estatal, contudo, tal fato, por si só, não pode ser suficiente para consubstanciar a severa alegação de tortura. Isso porque os policiais militares são agentes públicos, cabendo à defesa demonstrar o nexo causal entre eventuais ferimentos e a ação policial. Precedentes.

V –

Outrossim, note-se que a narrativa da defesa não se encontra consubstanciada em nenhuma prova, não havendo relatório médico, fotos ou sequer relatos testemunhais que consigam, de forma mínima, pôr em discussão a credibilidade da ação policial. Desse modo,

não havendo demonstração de atuação ilícita por parte da guarnição, não é possível acolher o pleito de nulidade. Precedentes.

VI –
Cumpre destacar também que, segundo jurisprudência pacífica, a ausência de laudo de lesões corporais não tem o condão de macular a instrução, configurando mera irregularidade. Por fim, faz-se mister apontar que, durante a fase inquisitorial, não houve qualquer alegação de agressões policiais por parte do réu, tendo ele, inclusive, assumido a posse da droga, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

VII –
A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão
,
laudo de constatação e laudo definitivo. Verifica-se também, do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente do depoimento prestado pela testemunha inquirida ao longo da persecução penal, que a autoria delitiva recai, com vigor, sobre a pessoa do apelante.

VIII –
Ressalte-se que, apesar de ter ciência de que elementos informativos não podem ser utilizados isoladamente para ensejar condenações, sabe-se que podem ser utilizados em conjunto com demais provas, como é o caso dos autos. Precedentes.

IX –
Portanto, percebe-se dos depoimentos colhidos muita harmonia, segurança e coerência. O que se conclui é que durante a instrução criminal restou evidente que o acusado é indivíduo envolvido com tráfico de drogas. Assim, não há que se falar em absolvição.

X –
Em relação ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase, o Julgador valorou como negativa a circunstância judicial dos antecedentes. Com efeito, percebe-se que o réu foi condenado no ano de 2012 pelo crime previsto no art. 155 § 4º, I, IV do CP e art. 16,
caput
, da Lei 10.826. Em 10 de abril de 2019 a pena do Réu foi devidamente cumprida, tendo sido extinta, conforme se depreende da execução de nº 0704804-35.2012.8.05.0001, mediante consulta ao sistema SEEU.

XI –
Logo, à época dos fatos, o réu já possuía condenação transitada em julgado, não havendo em que se falar na retirada do aumento na primeira fase. Ademais, tendo em vista que o réu não era primário, bem como a investigação demonstrou que era traficante contumaz, também foi devido o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Assim sendo, não merece retoque a dosimetria.

XII –

Com efeito, examinando detidamente os autos do processo em epígr
afe, observa-se que a pretensão punitiva estatal quanto aos delitos previstos nos arts. 180 e 304 do Código Penal foi fulminada pela prescrição retroativa. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, passa-se a realizar a contagem do prazo prescricional tendo como marco da contagem a pena em concreto. A denúncia foi recebida pelo juízo em 30/11/2018. A sentença, por sua vez, foi publicada no dia 10/08/2023.

XIII –
A prescrição retroativa ocorrerá quando da data de recebimento da denúncia até a publicação da sentença, decorreu prazo para execução da decisão, tendo como base para contagem não mais o máximo da pena em abstrato, mas a pena em concreto fixada pelo Magistrado. Deste modo, conforme preconiza o artigo 109, inciso V do Código Penal Brasileiro, o decurso temporal para a verificação da prescrição retroativa no caso em tela será de 04 (quatro) anos. Não foram constatados marcos suspensivos ou interruptivos. Logo, percebe-se que, do recebimento da denúncia até a publicação da sentença se passaram um pouco mais de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, motivo pelo qual a pretensão punitiva encontra-se prescrita. Consequentemente, resta prejudicado o pleito de desclassificação do crime para a sua modalidade culposa. Por fim, extinta a condenação pela prescrição, extingue-se também a condenação à pena de multa, na forma do art. 114 do Código Penal.

XIV –
Ante o reconhecimento da prescrição dos delitos previstos nos arts. 180 e 304 do CP, redimensiona-se a pena definitiva para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário nacional vigente à época dos fatos.

X
V
–
Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

X
V
I –
Recurso
CONHECIDO
,
PRELIMINAR REJEITADA

e, no mérito,

PARCIALMENTE PROVIDO
,
para reconhecer
a
ocorrência da
prescrição
retroativa
da pretensão punitiva
estatal,
com a

c
onsequente extinção da punibilidade do Apelante
em relação

a
os delitos previstos nos
arts. 180 e 304 do C
P
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0305221-65.2014.8.05.0039
, em que figuram, como Apelante,
ROMERO EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, para reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do Apelante em relação aos delitos previstos nos arts. 180 e 304 do CP, mantendo inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12